Tribunal: TJDFT
Processo: 0741159-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO PELO OFÍCIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. DISPENSA DADA PELO COMPRADOR. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 45, parágrafo 1o, inciso VII do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal: Art. 45. Na lavratura de escrituras relativas a direitos pessoais concernentes a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos direitos declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificação do objeto do contrato. § 1o Tratando-se de aquisição ou constituição de direito real sobre bem imóvel e em relação ao objeto do contrato, serão exigidos os seguintes documentos: (...) VII - certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, podendo o adquirente dispensar a referida apresentação por sua conta e risco, o que deverá ser consignado na escritura.
2. Se o comprador dispensou expressamente o vendedor do imóvel da obrigação de apresentar as certidões de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, mostra-se inadequada a Ação proposta em face do alienante para obrigá-lo a fornecer as certidões em tema, a fim de viabilizar o registro da propriedade.
3. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados, o que não se verifica na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.